Tribunal: STF
Processo: ARE 1456641
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração (eDoc 155) opostos por Alberto Sadalla e outros em face de ato judicial por mim proferido que não conheceu do agravo em recurso extraordinário por eles interposto (eDoc 154).



    Em suas razões recursais os embargantes sustentam existirem vícios em referida decisão e requerem o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    [...] ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário, Vossa Excelência empregar (sic) conceitos jurídicos indeterminados invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.



    [...] os embargantes pretendem a reforme o v. acórdão, que manteve o valor da causa em R$ 6.240.129,30 e descaracterizou a ausência de valor econômico da presente ação.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF), e diante da inexistência de prejuízo ou de efeitos modificativos, deixei de intimar a parte embargada (art. 1.023, § 2º, do CPC), por não vislumbrar prejuízo, eis que o princípio do contraditório veda é proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9º, do CPC), o que na hipótese não ocorre.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargantes. 



    A decisão recorrida não padece das pechas que lhe foram imputadas.



    Os embargantes invocam, a título de fundamento para os aclaratórios, a necessidade de correção de vícios na decisão recorrida, mas buscam, de fato, o reexame do ato e, por consequência, sua reforma.



    Rememoro que o agravo foi interposto contra decisão que não admitiu o apelo extremo à justificativa que a matéria demanda análise de legislação infraconstitucional (eDoc 113).



    Tal o contexto, não conheci do ARE pois os agravantes, em suas razões (eDoc 117), não impugnam especificadamente o único fundamento da decisão recorrida, optando por deduzir argumentos genéricos atinentes ao mérito do direito invocado, reproduzindo as premissas do extraordinário.



    Ou seja, as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.



    Para além disso, no tocante à argumentação que “os embargantes pretendem a reforme o v. acórdão, que manteve o valor da causa em R$ 6.240.129,30 e descaracterizou a ausência de valor econômico da presente ação”, atente-se à legislação processual, notadamente ao dispositivo a seguir transcrito (meus grifos):



    CPC, Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;



    Com efeito, é de conhecimento que impõe-se à parte recorrente o ônus de se contrapor à decisão recorrida, impugnando de maneira direta e específica os fundamentos. Deixando de assim proceder - como ocorreu na espécie -, torna-se inviável o agravo em recurso extraordinário e, por conseguinte, a análise do próprio recurso extraordinário.



    Portanto, devo enfatizar que os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido, e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca sanar apontados vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, corrigir flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga, em casos como este, a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos. 



    Cabe anotar que a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento na omissão anteriormente apontadas, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica dos recorrentes, buscando, unicamente, a renovação da análise da controvérsia posta no extraordinário.



    Bem por isso, entendo não existir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou evidente erro material a autorizar o acolhimento dos presentes aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente